Tribunal: STF
Processo: HC 256829
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose de Anchieta Pires impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO TEMPORAL PELO STF. EMGARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. 



    2. Recentemente, ao finalizar o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". 



    3. Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, tal orientação não se aplica somente aos casos posteriores ao julgamento da tese pelo STF, tendo em vista não só a existência de precedente vinculante sobre o tema, mas também a ausência de modulação temporal de efeitos daquela decisão. Assim, esta Corte Superior de Justiça entende que a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal se aplica independentemente da data da sentença ou do cometimento do crime, tendo em vista que o próprio STF não modulou temporalmente os efeitos de sua nova orientação. Julgados da Quinta Turma. 



    4. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.



    (RHC 210.058 EDcl no AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a ilegalidade da execução provisória da pena, assegurando-se ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação”. Subsidiariamente, requer “que essa e. Corte, ao apreciar a presente impetração, delimite os efeitos temporais da tese firmada no Tema 1068, fixando modulação apta a afastar sua aplicação retroativa em prejuízo do paciente”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO PELO DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DA NORMA PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA ‘E’, APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.235.340/SC (TEMA 1.068 RG). EXEQUIBILIDADE IMEDIATA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS PELO CORPO DE JURADOS, INDEPENDENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



     



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “o réu foi condenado pelo crime do art. 121, § 2º, I, do Código Penal à pena final de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, com a determinação de imediato cumprimento da sentença (e-STJ fls. 16/25)”.



    Conforme tese fixada no julgamento do Tema 1.068 de RG, no RE 1.235.340 RG, ministro Roberto Barroso: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    O Supremo, em julgados de ambas as Turmas, possui entendimento a evidenciar que a execução imediata de condenação oriunda do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, não viola o princípio da presunção de inocência. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante que passou a instrução preso. Execução determinada pelo juiz-presidente do Júri. Inocorrência de ilegalidade. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340, formou maioria no sentido de permitir a execução provisória da pena nos crimes de competência do Júri, observado o quantum da pena. 4. Agravo improvido.



    (HC 238.908 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 



    (HC 198.392, ministro Luís Roberto Barroso)



    Ademais, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao réu não se aplica aos precedentes judiciais. 



    Cito nesse sentido os seguintes acórdãos de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[o]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais”(HC 161.452, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 188.668, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    II – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.316.809 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Assim, em síntese, o entendimento exposto no ato dito coator se ajusta à jurisprudência desta Excelsa Corte, no sentido de que “os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais”, pelo que não há óbice à aplicação do Tema 1.068 ao caso dos autos. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente